Tribunal: TJSP
Processo: 0001782-14.2017.8.26.0530
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. POSSE DE MUNIÇÕES E DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI No 10.826/03. ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA, COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 7.473/11. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. Acórdão que, por maioria de votos, negou provimento à apelação defensiva, vencido o E. Relator sorteado, Des. Poças Leitão,

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. POSSE DE MUNIÇÕES E DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI No 10.826/03. ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA, COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 7.473/11. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. Acórdão que, por maioria de votos, negou provimento à apelação defensiva, vencido o E. Relator sorteado, Des. Poças Leitão, que provia em parte o recurso para absolver o acusado do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o Decreto Presidencial no 7.473/11, ao regulamentar o art. 32 do Estatuto do Desarmamento, autorizou os proprietários e possuidores de arma de fogo, de uso restrito, proibido ou com numeração raspada, suprimida ou adulterada, a entregar os artefatos à Polícia Federal, sem, contudo, fixar um prazo para tal entrega. Voto da maioria que deve prevalecer. Permanece típica, antijurídica e culpável a conduta de possuir munições ou arma de fogo de uso restrito, proibido ou com numeração raspada, suprimida ou adulterada, praticada depois de 23/10/2005. Abolitio criminis temporária com relação a tal delito cessou na referida data, termo final da prorrogação do prazo previsto no artigo 32 da Lei no 10.826/03. A nova redação deste artigo, dada pela Lei no 11.706/08 e regulamentada pelo Decreto Presidencial no 5.123/07, com as alterações feitas pelo Decreto no 7.473/11, não suspendeu a eficácia da norma penal incriminadora, tampouco instaurou abolitio criminis temporária, mas sim estabeleceu uma causa permanente de exclusão da punibilidade, consistente na entrega espontânea da arma de fogo ao órgão competente. No caso dos autos, houve apreensão, no interior da residência do acusado, de munições e de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida e, em virtude da ausência de entrega espontânea do artefato, não há que se falar em exclusão da punibilidade. Precedentes. PLEITOS DE REDUÇÃO DE PENAS E DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA DIVERGÊNCIA. O conhecimento dos embargos infringentes, em se tratando de divergência parcial, restringe-se ao ponto divergente do acórdão, desfavorável ao acusado, proferido por maioria de votos. Exegese do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Embargos infringentes conhecidos parcialmente e, na parte conhecida, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000450922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 0001782-14.2017.8.26.0530/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante JACICLEY ROCHA SOUZA, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade,
conheceram parcialmente dos embargos infringentes e, por maioria de votos,
rejeitaram-nos na parte conhecida. Vencido o 4o Juiz, Des. Poças Leitão, que os
acolhia na parte conhecida., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001782-14.2017.8.26.0530/50000 -Voto no 007179
2
VOTO:
007179
EMBARGOS INFRINGENTES:
0001782-14.2017.8.26.0530/50000
EMBARGANTE:
JACICLEY ROCHA SOUZA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO 1a VARA CRIMINAL
EMBARGOS INFRINGENTES. POSSE DE MUNIÇÕES E DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART.
16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI No 10.826/03. ALEGADA
ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA, COM BASE NO DECRETO
PRESIDENCIAL No 7.473/11. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. Acórdão que, por maioria de votos, negou provimento à
apelação defensiva, vencido o E. Relator sorteado, Des. Poças Leitão,
que provia em parte o recurso para absolver o acusado do crime
previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, nos
termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, sob o fundamento
de que o Decreto Presidencial no 7.473/11, ao regulamentar o art. 32
do Estatuto do Desarmamento, autorizou os proprietários e
possuidores de arma de fogo, de uso restrito, proibido ou com
numeração raspada, suprimida ou adulterada, a entregar os artefatos
à Polícia Federal, sem, contudo, fixar um prazo para tal entrega. Voto
da maioria que deve prevalecer. Permanece típica, antijurídica e
culpável a conduta de possuir munições ou arma de fogo de uso
restrito, proibido ou com numeração raspada, suprimida ou
adulterada, praticada depois de 23/10/2005. Abolitio criminis
temporária com relação a tal delito cessou na referida data, termo
final da prorrogação do prazo previsto no artigo 32 da Lei no
10.826/03. A nova redação deste artigo, dada pela Lei no 11.706/08 e
regulamentada pelo Decreto Presidencial no 5.123/07, com as
alterações feitas pelo Decreto no 7.473/11, não suspendeu a eficácia
da norma penal incriminadora, tampouco instaurou abolitio criminis
temporária, mas sim estabeleceu uma causa permanente de exclusão
da punibilidade, consistente na entrega espontânea da arma de fogo
ao órgão competente. No caso dos autos, houve apreensão, no interior
da residência do acusado, de munições e de arma de fogo de uso
permitido com numeração suprimida e, em virtude da ausência de
entrega espontânea do artefato, não há que se falar em exclusão da
punibilidade. Precedentes. PLEITOS DE REDUÇÃO DE PENAS E DE
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. MATÉRIA QUE
EXTRAPOLA OS LIMITES DA DIVERGÊNCIA. O conhecimento dos
embargos infringentes, em se tratando de divergência parcial,
restringe-se ao ponto divergente do acórdão, desfavorável ao acusado,
proferido por maioria de votos. Exegese do art. 609, parágrafo único,
do Código de Processo Penal. Embargos infringentes conhecidos
parcialmente e, na parte conhecida, rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001782-14.2017.8.26.0530/50000 -Voto no 007179
3
Cuida-se de embargos infringentes opostos
por JACICLEY ROCHA SOUZA contra o v. acórdão proferido pela Colenda 15a Câmara
Criminal, que, por maioria de votos, negou provimento à apelação defensiva, vencido
o E. Relator sorteado, Des. Poças Leitão, que provia em parte o recurso para absolver
o acusado do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o
fundamento de que o Decreto Presidencial no 7.473/11, ao regulamentar o art. 32 do
Estatuto do Desarmamento, autorizou os proprietários e possuidores de arma de
fogo, de uso restrito, proibido ou com numeração raspada, suprimida ou adulterada, a
entregar os artefatos à Polícia Federal, sem, contudo, fixar um prazo para tal entrega,
de modo que a conduta de possuir em sua residência arma de fogo de uso permitido e
com numeração suprimida, embora seja típica, não pode ser considerada antijurídica
(fls. 421/437).
Objetivando a reforma do julgado a fim de que
prevaleça o voto vencido, busca o embargante sua absolvição, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, do crime previsto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento. Requer, ainda, a imposição
de regime inicial mais brando e, quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a
fixação da pena base no mínimo legal ou, ao menos, a redução do percentual de
acréscimo (fls. 1/10 do apenso próprio).
Recurso recebido e devidamente processado
(fls. 19 do apenso), com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça opinando
pela rejeição dos embargos (fls. 13/17 do mesmo apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001782-14.2017.8.26.0530/50000 -Voto no 007179
4
É o relatório.
Ressalvada a respeitável posição do eminente
e culto Relator sorteado, Desembargador Poças Leitão, veiculada com o costumeiro
brilhantismo, ouso dela divergir e faço-o para manter a condenação do embargante
também pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do
Desarmamento, por entender que a conduta por ele praticada é típica, antijurídica e
culpável, acompanhando, portanto, a douta maioria.
Consoante narra a denúncia, o embargante, no
dia 14 de julho de 2017, por volta das 9h32min, no interior do imóvel situado à Rua
Rio Grande do Sul, 700, casa 4, bairro Vila Albertina, cidade de Ribeirão Preto/SP,
possuía, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido com numeração
suprimida, consistente em 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, além de 2
(duas) munições íntegras, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (fls. 128/132).
Segundo o apurado, na data do fato, o
embargante mantinha entorpecente, arma de fogo e munições no interior de sua
residência, quando policiais militares depois de surpreenderem o adolescente José
Gabriel Correa Boaes na posse de drogas e de terem sido informados pelo menor de que
o réu guardava entorpecentes e arma de fogo em sua residência chegaram ao local,
tiveram a entrada no imóvel franqueada e, em busca domiciliar, localizaram um
revólver de marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, e dois cartuchos de
mesmo calibre, íntegros, além de sete porções de maconha (2.202,04g), três garrafas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001782-14.2017.8.26.0530/50000 -Voto no 007179
5
contendo éter, uma balança de precisão, insumos e produtos químicos destinados à
preparação de drogas, e da quantia de R$ 3.509,20 (três mil, quinhentos e nove reais
e vinte centavos) em espécie (fls. 128/132).
O fulcro da controvérsia dos presentes
embargos infringentes diz respeito à existência, ou não, de abolitio criminis
temporária da conduta de possuir munições ou arma de fogo de uso restrito, proibido
ou com numeração raspada, suprimida ou adulterada, praticada depois de
23/10/2005, tendo em vista o disposto no artigo 32 da Lei no 10.826/03, com
redação dada pela Lei no 11.706/08 e regulamentação efetuada pelo Decreto
Presidencial no 5.123/07, com as alterações promovidas pelo Decreto no 7.473/11.
E, nesse ponto, entendo que a questão, data
venia, foi mais bem compreendida pela douta maioria.
A campanha do desarmamento, como cediço,
ensejou a suspensão da eficácia de alguns tipos penais previstos no Estatuto do
Desarmamento, instituindo abolitio criminis temporária de determinadas condutas ao
permitir a entrega à Polícia Federal de armas de fogo adquiridas regularmente (Lei no
10.826/03, art. 31), a regularização de armas de fogo de uso permitido que não
possuíssem registro (Lei no 10.826/03, art. 30, caput) e, ainda, a entrega de armas de
fogo de uso restrito, proibido ou com a numeração raspada, suprimida ou adulterada
(Lei no 10.826/03, art. 32, caput). Na última hipótese, a abolitio criminis vigorou até o
dia 23.10.2005, por força do artigo 1o da Lei no 11.191/05, que assim dispõe:
“Art. 1o O termo final do prazo previsto no art. 32 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001782-14.2017.8.26.0530/50000 -Voto no 007179
6
Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, fica prorrogado até 23
de outubro de 2005.”
Com o advento da Lei no 11.706/08, que deu
nova redação ao artigo 32 do Estatuto do Desarmamento, criou-se uma causa
permanente de exclusão de punibilidade, consistente na entrega espontânea da arma
de fogo. Confira a novel redação do aludido dispositivo legal:
“Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de
fogo poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, e,
presumindo-se de boa-fé, serão indenizados, na forma do
regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse
irregular da referida arma.”
Esse
dispositivo
legal
foi
devidamente
regulamentado pelo Poder Público, que editou o Decreto Presidencial no 5.123/07,
com alterações feitas pelo Decreto no 7.473/11, nos seguintes termos:
“Art. 69. Presumir-se-á a boa-fé dos possuidores e
proprietários de armas de fogo que espontaneamente entregá-las
na Polícia Federal ou nos postos de recolhimento credenciados,
nos termos do art. 32 da Lei no 10.826, de 2003.
Art. 70. A entrega da arma de fogo, acessório ou
munição, de que tratam os arts. 31 e 32 da Lei no 10.826, de 2003,
deverá ser feita na Polícia Federal ou nos órgãos e entidades
credenciados pelo Ministério da Justiça.
§ 1o Para o transporte da arma de fogo até o local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001782-14.2017.8.26.0530/50000 -Voto no 007179
7
entrega, será exigida guia de trânsito, expedida pela Polícia
Federal, ou órgão por ela credenciado, contendo as especificações
mínimas estabelecidas pelo Ministério da Justiça.
§ 2o A guia de trânsito poderá ser expedida pela rede
mundial de computadores - Internet, na forma disciplinada pelo
Departamento de Polícia Federal.
§ 3o A guia de trânsito não autoriza o porte da arma,
mas apenas o seu transporte, desmuniciada e acondicionada de
maneira que não possa ser feito o seu pronto uso e, somente, no
percurso nela autorizado.
§ 4o O transporte da arma de fogo sem a guia de
trânsito ou o transporte com a guia, mas sem a observância do
que nela estiver estipulado, poderá sujeitar o infrator às sanções
penais cabíveis.”
Nesse contexto, com a devida vênia do
Eminente Relator sorteado, conclui-se que a exclusão da punibilidade somente
ocorrerá nas hipóteses em que a pessoa entregar, de forma espontânea e
conforme os tramites legais, a arma de fogo de uso restrito, proibido ou com
numeração raspada, suprimida ou adulterada. Em outras palavras, a ausência de
entrega espontânea e regular de arma de fogo afasta a incidência do artigo 32 da Lei
no 10.826/03. O tema em questão, aliás, já foi objeto de análise pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.311.408/RN, julgado sob a
sistemática de recursos repetitivos, oportunidade em que a Terceira Seção assim
se manifestou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001782-14.2017.8.26.0530/50000 -Voto no 007179
8
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. POSSE DE ARMA
DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA, SUPRIMIDA
OU ADULTERADA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N.
10.826/2003.
CONDUTA
PRATICADA
APÓS
23/10/2005.
ABOLITIO
CRIMINIS
TEMPORÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE. DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. É típica a conduta de possuir arma de
fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro
sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado,
praticada após 23/10/2005, pois, em relação a esse delito, a
abolitio criminis temporária cessou nessa data, termo final da
prorrogação dos prazos previstos na redação original dos arts.
30 e 32 da Lei n. 10.826/2003. 2. A nova redação do art. 32 da Lei
n. 10.826/2003, trazida pela Lei n. 11.706/2008, não mais
suspendeu, temporariamente, a vigência da norma incriminadora
ou instaurou uma abolitio criminis temporária
conforme
operado pelo art. 30 da mesma lei , mas instituiu uma causa
permanente de exclusão da punibilidade, consistente na entrega
espontânea da arma. 3. A causa extintiva da punibilidade, na
hipótese legal, consiste em ato jurídico (entrega espontânea da
arma), e tão somente se tiver havido a sua efetiva prática é que a
excludente produzirá seus efeitos. Se isso não ocorreu, não é caso
de aplicação da excludente. 4. Hipótese em que a prática delitiva
perdurou até 22/9/2006. 5. Recurso especial improvido.” (STJ,
Terceira Seção, REsp no 1.311.408/RN, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. em 13.03.2013, DJe de 20.05.2013)
Ocorre que, no caso dos autos, no dia 14 de
julho de 2017, ocorreu uma apreensão, no interior da residência do embargante, de
duas munições e uma arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001782-14.2017.8.26.0530/50000 -Voto no 007179
9
inexistindo entrega espontânea de arma de fogo ou munição aos órgãos competentes,
de modo que não há que se falar em exclusão da punibilidade com base no artigo 32
da Lei no 10.826/03. Nesse sentido, é a jurisprudência:
“(...) verificando-se que o paciente não entregou
espontaneamente o artefato, que foi encontrado em sua
residência em 29.7.2010, portanto fora do período da vacatio
legis indireta, resta configurada a tipicidade da conduta.” (STJ,
Sexta Turma, HC 264.606/RS, Rel. Min. Marilza Maynard, j. em
25.02.2014, DJe de 14.03.2014)
Dessa forma, com a devida vênia do Eminente
Revisor, deve ser mantida a respeitável sentença de condenação do embargante
também pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do
Desarmamento, como entendeu a Douta maioria, posto que a conduta por ele
praticada é típica, antijurídica e culpável, não incidindo qualquer causa de extinção de
punibilidade.
Por fim, consigno que os pedidos defensivos de
redução de penas e fixação de regime inicial mais brando (fls. 1/10 do apenso)
extrapolam os limites da divergência e, portanto, nos termos do artigo 609, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, não comportam conhecimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO
PARCIALMENTE DOS EMBARGOS INFRINGENTES E, NA PARTE CONHECIDA,
REJEITO-OS.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI - Relatora